Tribunal: CARF
Processo: 15987.000066/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15987.000066/2011-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.267 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SUPORTE CONTAINERS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade de decisão de piso, suscitada de ofício pela conselheira
Mariel Orsi Gameiro, e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para converter o julgamento em diligência à unidade de origem, nos
termos do voto da relatora. Votou pelas conclusões o Conselheiro Paulo Régis
Venter.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Carlos Delson Santiago e
Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP, em razão de pedido de
ressarcimento de crédito PIS/COFINS não cumulativos em razão da não incidência dos referidos
tributos na exportação de prestação de serviços de reparo de contêineres a armadores
estrangeiros.
Por esclarecer bem os fatos, transcrevo o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Trata-se de julgamento de Manifestação de inconformidade contra o não
reconhecimento de crédito solicitado em diversos pedidos de ressarcimento, cumulados
com declarações de compensação.
Os créditos foram calculados por meio da sistemática de não cumulatividade do PIS e
da Cofins, em razão de suposta exportação de serviços no decorrer dos anos de 2006 a
2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15987.000066/2011-81
Fl. 1961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.267 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000066/2011-81

O Despacho Decisório destaca que para que a operação seja reconhecida como
exportação de serviços e a isenção concedida, é necessário o atendimento às condições
impostas pela lei, devendo ser destacado que a exportação é desonerada de tributação
por representar reforço de caixa para o país, o que significa que a prova da entrada de
divisas é essencial para o reconhecimento do benefício fiscal.
Salienta o Despacho Decisório que, como não houve resposta no prazo da intimação,
pode-se concluir que a contribuinte não cumpriu os requisitos legais exigidos para o
gozo da imunidade reclamada.
Em face do exposto, por alegar não estarem presentes os elementos necessários que
permitiriam concluir que os serviços prestados pela contribuinte constituem exportação,
beneficiada com a imunidade do Pis e da Cofins, a Autoridade Tributária não
reconheceu os créditos peliteados pela contribuinte.
Assim, a contribuinte teria sido intimada para apresentar documentos que
comprovassem que as agências intermediadoras dos serviços agiram sob mandato.
Outra exigência foi a de que os contratos de câmbio relativos aos pagamentos pela
prestação dos serviços fossem enviados, de forma a comprovar a entrada de divisas no
país dos pagamentos efetuados pelos clientes no exterior.
Através de intimação, também foi solicitado que se demonstrasse o elo existente entre
os reparos realizados pela prestadora dos serviços, os bens de propriedade do não
residente, os pagamentos realizados pelo tomador dos serviços, e que estes
representaram entrada de divisas.
A empresa alega que apresentou toda a documentação a respeito da prestação dos
serviços de reparo de contêineres aos tomadores armadores, incluindo o efetivo
pagamento.
Também afirma que a exportação destes serviços estaria registrada principalmente nos
livros comerciais e nas cópias das próprias notas fiscais, assim como no demonstrativo
dos créditos apurados e utilizados nas declarações PER/DCOMP.
Complementa que, desde sua primeira manifestação, teria juntado documentos
provando o nexo causal entre a exportação de prestação de serviços e o respectivo
pagamento, considerado efetivo ingresso de divisas.
Ainda de acordo com a Manifestação de Inconformidade, todos os pagamentos
obedeceram ao Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais -
RMCCI, previsto na Circular BACEN n° 3.280/2008.
Segundo alega o contribuinte, ao pagamentos teriam sido realizados em moeda
nacional, por meio de cheques depositados em conta corrente da Impugnante, mantida
sob o n° 507850 na agência n° 0021 do Banco Itaú, conforme demonstrado em
documentos apresentados anteriormente, caracterizando, assim, o ingresso regular e
efetivo de divisas.
Complementa a empresa que, ainda que pairasse dúvida sobre o Fisco, nos termos dos
arts. 29, §2° e 38, da Lei 9.784/99, assim como dos arts. 15 e 64 do Decreto n°
70.235/72, pede vênia para reforçar a instrução, juntando aos autos cópia do razão
contábil e dos extratos bancários que também provariam o ingresso de divisas.
A empresa alega ainda que a existência dos mandatos é questão de fato já superada, uma
vez que demonstrada por cópias das procurações e das autorizações das empresas
tomadoras do serviço. O Despacho Decisório não teria afastado estes documentos.
Outro fato importante argüido pela contribuinte é de que não haveria exigência legal
condicionando a isenção tributária à indicação nas notas fiscais dos locais onde os
Fl. 1962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.267 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000066/2011-81

serviços foram realizados, nem tampouco a prova de que os contêineres estão na posse
das empresas sediadas no exterior.
Assim, defende que tal exigência está eivada em vício de finalidade sendo passível de
anulação pelo Poder Judiciário, inclusive por ação popular, nos termos do art. 2o, "e)",
da Lei n° 4.717/65.
Por fim, a empresa requer seja a impugnação seja conhecida, a fim de se reconhecer
totalmente o crédito de PIS e de Cofins sob exame neste processo.
A Nona Turma da DRJ/BSB proferiu acórdão no 03-84.869, em 28 de maio de
2019 (e-fls. 1899/1904), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009 NEXO CAUSAL
ENTRE O PAGAMENTO E A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Há sempre a necessidade da comprovação do nexo causal entre o pagamento recebido
por uma pessoa jurídica domiciliada no País e a efetiva prestação dos serviços a pessoa
física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior.
EFETIVO INGRESSO DE DIVISAS NO PAÍS.
Os mecanismos de pagamento das despesas incorridas no País pelo transportador
estrangeiro previstos no vigente Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais
Internacionais (RMCCI), segundo normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil,
representam efetivo ingresso de divisas no País. Se os pagamentos desatenderem às
determinações previstas no referido regulamento, não se pode considerar que houve
efetivo ingresso de divisas no País.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
No entanto, despacho de encaminhamento (fl.1905) devolveu os autos à DRJ/BSB
já que não havia tido apreciação dos 11 apensos aos processo em atento.
Mais uma vez, A Nona Turma da DRJ/BSB proferiu acórdão no 03-85.974, em 18
de julho de 2019 (e-fls. 1906/1911), revisando Acórdão no 0384869, de 28 de maio de 2019 o
qual recebeu ementa idêntica à supracitada. Na verdade, a única mudança feita na nova decisão
diz respeito à conclusão, que segue:
Diante do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, cujo resultado atinge todos os 12 processos (apensados mais principal),
elencados no Despacho Decisório de fls 454 a 459.
A recorrente tomou ciência da decisão em 20 de agosto de 2019, e interpôs
Recurso Voluntário em 19 de setembro de 2019 (e-fls. 1955/1958), no qual reitera os argumentos
apresentados na impugnação.
É o relatório
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Fl. 1963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.267 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000066/2011-81

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, sendo assim, dele, toma-se
conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMPs, para identificação de créditos de
PIS/COFINS, do período de apuração de 01/01/2006 a 31/12/2009, em razão da não incidência
dos referidos tributos na exportação de prestação de serviços de reparo e monitoramento de
temperatura de contêineres a armadores estrangeiros de containers em caráter de exportação.
Durante o procedimento de fiscalização, em 11/03/2011, vários documentos
forma requeridos, tais como: Livro das Notas fiscais de prestação de serviços emitidas no
período, Contrato de prestação de serviços com os armadores estrangeiros, Demonstrativo dos
créditos apurados e utilizados nas PERDCOMPs, Cópia das notas fiscais dos créditos apurados,
Relação dos clientes considerados como tomadores dos serviços exportados. A recorrente
atendeu à solicitação em 20/05/2011.
Posteriormente, em 23/05/201, mais documentos foram solicitados: Documento
hábil que comprove ser a agência marítima, tomadora dos serviços faturados pela contribuinte
acima identificada, mera mandatária da pessoa jurídica domiciliada no exterior, Documentação
idônea, conforme especificado no Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais
— RMCCI, introduzido pela Circular BACEN n° 3.280/2005, especialmente nas normas
constantes do Título I, Capítulo 9, Seção 2, que demonstre não só o efetivo ingresso de divisas
no pais das receitas do PIS e COFINS, em decorrência da exportação dos serviços, como
também o nexo causal entre os pagamentos recebidos pela pessoa jurídica sediada no Brasil e a
efetiva prestação dos serviços à pessoa jurídica sediada no exterior, Identificação nas notas
fiscais de serviços dos contâineres, onde os serviços foram realizados, e comprovação, por meio
de documentação idônea, de que eles estão na posse da empresa sediada no exterior. A
solicitação foi atendida pela recorrente em 20/06/2011.
Conforme despacho decisório, fls.454-459, a intimação da fiscalização não foi
atendida dentro do prazo legal, e entendeu que:
Concernente ao mérito do pedido, no que diz respeito ao procedimento de excluir
as receitas, consideradas de exportação pela contribuinte, da base de cálculo das
contribuições sociais, mantendo os créditos apurados na entrada dos insumos
aplicados na prestação de serviços, o direito é procedente e encontra respaldo no
artigo 45, inciso II. do Decreto ny 4.524, cie 17.12.2002, no parágrafo Ia do artigo 6S
da Lei nü 10.833/2003 (Cofins) e no parágrafo 1o do artigo 5o da Lei no 10.637/2002
(Pis). (grifos nossos)
(...) Contudo, para que a operação seja reconhecida como exportação de serviços e a
isenção concedida, é necessário o atendimento às condições impostas pela lei, devendo
ser destacado que a exportação é desonerada de tributação por representar reforço de
caixa p a r a o país, o que significa que a prova da entrada de divisas é essencial para o
reconhecimento do benefício fiscal (...)
Em face do exposto, por não estarem presentes os elementos necessários que permitam
concluir que os serviços prestados pela contribuinte constituem exportação, beneficiada
com a imunidade do Pis e da Cofins, não foram conferidos os créditos alegados.
A decisão de primeira instância não analisa os documentos apresentados pela
recorrente e se restringe a dizer que a Autoridade Tributária alegou que os requerimentos
Fl. 1964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.267 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000066/2011-81

exigidos em 23/05/2011 não foram atendidos no prazo determinado na intimação, portanto os
créditos pleiteados em Declaração de compensação deveriam ser não reconhecidos.
Com a devida vênia, ouso discordar da autoridade fiscalizadora, bem como da
DRJ, já que ambos NÃO analisaram a documentação apresentada pela recorrente.
O processo é extenso em seu arcabouço probatório, possui diversos contratos
de câmbio, notas fiscais, contratos de prestação de serviços, demonstrativos de créditos
apurados e utilizados nos PERDCOMPs apensos a este processo principal, DACONs, além
de relatórios dos contêineres reparados.
O despacho decisório em momento algum, em sua fundamentação, cita ou
relaciona qualquer dos documentos acima relacionados que foram devidamente apresentados
pela ora recorrente.
É importante ressaltar que o processo administrativo é regido por normativos bem
distintos do processo judicial. O princípio do formalismo moderado é um deles. Compreendo que
o PAF também possui um rito, com prazos e regramentos próprios. No entanto, deixar de
analisar DIVERSOS documentos hábeis ao pleito do impugnante por um descumprimento de
prazo me parece um rigor desnecessário e até prejudicial a garantia da justiça fiscal que é
esperada na análise dos processos fiscais.
O art. 16 do Decreto n. 70.235/72 deve ser interpretado com temperamento em
decorrência dos demais princípios que informam o processo administrativo fiscal, especialmente
instrumentalidade das formas e formalismo moderado. O controle da legalidade do ato de
lançamento e busca da “verdade material” alçada como princípio pela jurisprudência dessa
Tribunal Administrativo impõem flexibilidade na interpretação de regras relativas à instrução da
causa, tanto no tocante à iniciativa quanto ao momento da produção da prova. (Ac 1102-000.859,
1a Câmara/2a Turma Ordinária, 1a Seção 1a Seção, Sessão 09/04/2013).
O objetivo principal do princípio do formalismo moderado é atuar em favor do
administrado. Isso significa, que a Administração não poderá ater-se a rigorismos formais ao
considerar as manifestações do administrado. O processo administrativo deve ser simples,
despido de exigências formais excessivas, tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio
administrado.
Portanto, observa-se que o princípio do formalismo moderado reflete o princípio
da igualdade, na medida em que propicia que qualquer pessoa, mesmo com conhecimentos
limitados, possa ter seus atos recebidos pela Administração Pública. Ao meu ver, a flexibilidade
no cumprimento dos prazos, para apresentação de provas, também se insere neste princípio.
Ato contínuo, a decisão de 1a instância, sem avaliar a documentação por completo
afirma que não há nexo causal entre os pagamentos recebidos pela pessoa jurídica sediada no
Brasil e a efetiva prestação dos serviços à pessoa jurídica sediada no exterior.
Diante da dúvida estabelecida quanto ao ingresso de divisas, considerando que tal
exigência é requisito estabelecido em decreto (inciso III, do artigo 45, do Decreto
no4.524/02),cuja aplicação não pode ser afastada por este Colegiado, uma vez que o art.26A, do
Decreto no70.235/72 e o art.62, do Regimento Interno do CARF, vedam negar vigência a
Fl. 1965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.267 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000066/2011-81

dispositivo legal de hierarquia igual ou superior a decreto, entendo, que deva ser convertido o
julgamento em diligência para suprir deficiências relevantes na presente instrução processual.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) analise os contratos de câmbio, notas fiscais e demais documentações
apresentados pela recorrente a fim de verificar se houve o efetivo ingresso de divisas, bem como
possibilidade de haver ressarcimento de créditos de PIS/COFINS e, por consequência, a
homologação ou não dos PERDCOMPs deste e dos 11 processos apensos.
b) Concluído os trabalhos da diligência, deverá ser elaborado Relatório
conclusivo, do qual o sujeito passivo deverá ser cientificado, sendo concedido prazo de 30(trinta)
dias para manifestação, nos termos do parágrafo único, do art.35, do Decreto no7.574/11.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 1966
DF CARF MF
Documento nato-digital